Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714776-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO MAURICIO QUILES RIBEIRO AGRAVADO: EVERARDO BRAGA LOPES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVALDO MAURICIO QUILES RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da a 24a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de EVERARDO BRAGA LOPES. O juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante (ID 122178245 nos autos de origem). Em suas razões, alega não ter condições econômicas de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais sem prejuízo do seu sustento pessoal e da sua família (ID 35170379). Ao final, requer a reforma da decisão agravada. Ao agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator